Tribunal: TJSP
Processo: 1000813-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000813-12.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado REYNALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000813-12.2019.8.26.0562
2/3
8a Vara Cível da Comarca de Santos
Apelação n. 1000813-12.2019.8.26.0562
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Reynaldo Francisco de Oliveira
Voto n. 19.238
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Artigo 485, III, do CPC. Abandono da causa.
Requisitos
devidamente
cumpridos.
Sentença
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 103, proferida pelo juiz da 8a Vara Cível da Comarca de
Santos, Dr. Dario Gayoso Júnior, que julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.
Segundo o apelante, autor, a sentença deve ser
anulada, em síntese, porque não houve intimação de seu patrono para se
manifestar sobre o prosseguimento do feito. Nesse vértice, sustenta que a
mera intimação pessoal da parte é insuficiente para caracterização do
abandono da causa.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 112/113) e não
respondido (ainda não citada).
Esse é o relatório.
Atento aos limites impostos pelo efeito devolutivo
do recurso e orientado pelo princípio dispositivo, atenho-me às irresignações
nele especificamente deduzidas e digo que ele não merece provimento.
Como se sabe, o artigo 485, inciso III, do Código
de Processo Civil é expresso: extingue-se o processo, sem resolução de mérito,
quando, “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.
Nesse particular, também é largamente sabido que,
para a caracterização do abandono, são necessários dois requisitos
cumulativos: (i) a intimação pessoal da parte e (ii) a intimação do advogado pela
imprensa oficial, tudo a fim de que seja dado o devido andamento ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000813-12.2019.8.26.0562
3/3
Vale
ressaltar,
“não basta a intimação do
advogado da parte; é mister a intimação pessoal desta, como, com todas
as letras, diz a lei” (STJ, REsp n. 1.262, 1a Turma, j. 06-11-1989, rel. Min.
Armando Rolemberg, RT 591/129, 594/51, 708/206, 836/242, RJTJESP
93/201, 95/192, JTA 96/350 e RJTAMG 18/258, 'apud' Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme Aidar Bondioli, “Código de processo
civil e legislação processual em vigor”, 45a edição, São Paulo, Saraiva, 2013, p.
385).
Pois bem.
Na espécie, após frustradas as diversas tentativas
de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, foi regularmente
disponibilizada no DJe a derradeira intimação do apelante para que
manifestasse acerca do atual paradeiro do apelado, tendo em vista que o
endereço fornecido “já fora anteriormente diligenciado, conforme as
Certidões Negativas do Sr. Oficial de Justiça de fls. 57 e 75” (fls. 97). E,
somente após decorrido o prazo para manifestação do patrono do apelante, é
que foi expedida a carta de intimação pessoal à parte (fls. 100).
Como se vê, no caso concreto, diferentemente do
que pretende canalizar o apelante, os requisitos necessários à extinção do
processo por abandono foram todos cumpridos.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte apelada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”,
edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica